Tribunal: TJBA
Processo: 8045576-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045576-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDE MARQUES LIMA

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PANDEMIA DE COVID-19. PESSOA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. FALTA DE ÁGUA DURANTE O PERÍODO CRÍTICO. DANO MORAL IDENTIFICADO. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR. ARBITRAMENTO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELO PROVIDO.

Interrupção de fornecimento de água
durante a pandemia de COVID-19, em abril de 2021, por quatro dias consecutivos, em situação que afetou diretamente a saúde e a dignidade da apelante, portadora de esclerose múltipla, e que, por sua condição, integrava o grupo de risco da doença.

Contexto excepcional
: Reconhecimento da pandemia como circunstância extraordinária, que exige cuidados especiais no fornecimento de serviços essenciais, como água, não podendo ser interrompido sem alternativas menos gravosas, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Falta de prova de aviso prévio
: Não comprovado o devido aviso prévio da concessionária, conforme exige a legislação para interrupção do fornecimento de água, especialmente no cenário de emergência sanitária global.

Danoss morais
: A interrupção do serviço ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando danos à dignidade da pessoa, violando direitos fundamentais relacionados à saúde pública e à higiene básica durante a pandemia.

Valor da indenização
: Majoração do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade da situação e a condição econômica das partes, fixando-se em R$ 10.000,00, com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Honorários advocatícios
: Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme regra da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº
8045576-27.2021.8.05.000
1
em que figuram como parte recorrente
NEIDE MARQUES LIMA

e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da desembargadora
.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE